Tribunal: TJSP
Processo: 1021446-26.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE MURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PERÍCIA. SALÁRIO DO PERITO. ARBITRAMENTO COM BASE NA COMPLEXIDADE DO TRABALHO. PLEITO DE REDUÇÃO. DESACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. A fixação dos honorários periciais deve ser condizente com a realidade da atuação e o contexto da matéria, de modo que não pode desmerecer o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE MURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PERÍCIA. SALÁRIO DO PERITO. ARBITRAMENTO COM BASE NA COMPLEXIDADE DO TRABALHO. PLEITO DE REDUÇÃO. DESACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. A fixação dos honorários periciais deve ser condizente com a realidade da atuação e o contexto da matéria, de modo que não pode desmerecer o trabalho e nem onerar as partes, a ponto de dificultar a produção da prova. No caso, reputa-se adequada a fixação, sendo descabida a pretensão de adoção da tabela da Resolução 910/2023 deste Tribunal, que se destina aos casos de parte beneficiária da gratuidade judicial.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE MURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Eventual omissão na análise dos argumentos apresentados pela demandada resta superada pela superveniente interposição do presente recurso, cuja devolutividade é ampla.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE MURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS PELA RÉ. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO, A INVIABILIZAR O CONHECIMENTO DO RECURSO, NESSA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVICÇÃO FORMADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL. PREVALECIMENTO, ANTE A FALTA DE CONSISTÊNCIA DAS CRÍTICAS FORMULADAS. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO NECESSÁRIO PARA REFAZIMENTO DA OBRA, COMPROVADAMENTE DEMONSTRADO PELA DEMANDANTE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. FIXAÇÃO ADEQUADA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1. O laudo pericial se mostra perfeitamente fundamentado e conclusivo, evidenciando que a houve falha na prestação de serviços por parte da ré. 2. A realização de segunda perícia só se justifica diante da constatação de que o laudo apresentado não contém os elementos necessários à realização do julgamento. No caso, houve suficiente esclarecimento da matéria, dispensando-se qualquer outra apuração e permitindo a formação do convencimento, de modo que não encontra razão de ser a pretendida realização da segunda perícia. 3. Não comporta conhecimento o apelo no tocante ao pleito de reconhecimento de descumprimento contratual por parte da autora, por configurar indevida inovação recursal, tratando-se de matéria não suscitada no momento oportuno. 4. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos. 5. O valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais se apresenta perfeitamente adequado à hipótese, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.